Tribunal: STF
Processo: RE 450315
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentado. Retorno à atividade. Contribuição previdenciária. Súmula nº 283. Precedentes desta Corte.



    1. Ocorreu a preclusão do fundamento infraconstitucional não atacado em recurso especial e suficiente por si só para manter o julgado. Incide na espécie a Súmula nº 283 desta Corte.



    2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.